Tribunal: TJPA
Processo: 0015514-14.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0015514-14.2016.814.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): G.N.S. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Não há que se falar em litispendência ou "bis in idem" se o crime apurado no caso sob julgamento é distinto daquele outro, em apuração ou em julgamento em outra ação penal. 2. No presente processo (Processo n° 0015514- 14.2016.814.51), limitando-se a uma única conduta, a vítima sofreu atos libidinosos quando tinha 9 (nove) anos, sendo que só foi revelado, após a mesma redigir uma redação contando os fatos a professora Solange Mota, da Escola Maria do Rosário Barbosa (fl. 19/19-v do IPL em apenso), o que foi comunicado ao Conselho Tutelar. 3. No segundo processo (Processo n° 0000626-69.2018.814.0051), quando a vítima já tinha 13 (treze) anos, o apelante consumou o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, os quais se prolongavam com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, sendo somente cessados após a descoberta dos atos pela avó da vítima.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de dezembro de 2020
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0015514-14.2016.814.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): G.N.S. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
G.N.S.,
por intermédio de defensor público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
,

fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal
.

Consta na inicial acusatória que, em meados de 2013, o ora apelante teria tentado violentar sexualmente a filha de sua companheira, a menor F. C. C. S., então com 10 (dez) anos de idade.

De acordo com a vítima, durante a noite, G.N.S. entrou no quarto da menor e tirou as roupas desta, baixando as vestes até os pés de F. Em seguida, o apelante baixou as próprias roupas, só não conseguindo consumar a violência sexual, pois a mãe da vítima o chamou, tendo ele vestido rapidamente suas roupas e saído do cômodo onde a menor estava.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, contestou o reconhecimento dos fatos apurados nos autos que dão conta da continuidade delitiva, apurada, processada e punida nos autos do Processo n° 0000626-69.2018.814.0051, com pena de 20 anos e 06 meses de reclusão.

Pleiteou a anulação da sentença condenatória nos presentes autos , posto que o réu não pode ser processado e punido duas vezes pela mesma conduta criminal, sob pena de caracterização de injusto
bis in idem
, determinando por fim a extinção do presente processo sem julgamento de mérito.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, tendo em vista já ter sido processado e condenado à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável da vítima F. C. C. S., nos autos do Processo n° 0000629-69.2018.814.0051, com aplicação da regra do crime continuado, prevista no artigo 71 do CP, cuja pena foi majorada em sua fração máxima de 2/3.

Sustenta que os presentes autos consistem em
bis in idem
na medida em que o apelante já prestou conta à justiça em relação a sua conduta e não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime, razão pela qual requer a sua anulação.

Não assiste razão à Defesa.

Analisando os autos, constata-se que o apelante submeteu a vítima a atos libidinosos quando a mesma possuía 09 (nove) anos (Processo n° 0015514-14.2016.814.0051) e, como esta foi morar com sua avó em Santana do Ituqui, só voltou a residir com sua genitora, quando já tinha 13 anos, ocasião em que consumou o estupro de vulnerável por diversas vezes, os quais se prolongavam com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (Processo n° 0000626-69.2018.814.0051).

Cabe salientar que o
bis in idem
já foi enfrentado pelo magistrado
a quo
,
in verbis:

¿Inicialmente, quanto à alegação de bis in idem, tenho por rechaçar de plano. O IPL n°507/2016.000304-4, apenso a esta ação penal versa sobre a tentativa de abuso sexual (capitulação da denúncia) ocorrida entre 2012/2013, quando a menor possuía 09 ou 10 anos de idade.

Por outro lado, o IPL N° 00517/2017.000432-0 originou a Ação Penal n° 0000626-69.2018.814.0051, na qual restou a condenação do réu por abuso sexual consumado, sendo que a testemunha ocular (avó da vítima) interpelou o réu logo após ter abusado da vítima em 13/11/2017. Durante a instrução ficou provado que o réu consumou o primeiro estupro contra a vítima em meados de 2016. Note-se que entre a tentativa de 2012/2013, passaram três ou quatro anos, sendo que durante este longo tempo, não há qualquer relato de que o réu tenha continuado em sua tentativa de seviciar a vítima, fato que ocorreu somente em 2016, após o retorno do réu ao convívio da mãe desta.

A fim de sanar, quaisquer dúvidas quanto ao entendimento supra, colaciono trechos da sentença condenatória no processo n° 0000626- 69.2018.814.0051 (documento n° 2019028882713):

[...] A vítima, desde a fase investigatória narra com detalhes os abusos sofridos por seu padrasto desde que tinha 13 anos de idade. O réu, aproveitando-se do vínculo familiar com a adolescente, em uma das oportunidades em que estava com a mesma na motocicleta a caminho de sua casa, mudou o trajeto a levou para um local escuro e inóspito onde a violentou sexualmente, tendo a adolescente perdido a virgindade naquela ocasião. A partir daí o réu com frequência abusava de sua enteada, na maioria das vezes no quintal da casa onde moravam e quando a genitora da vítima estava ausente. A prática se reiterou até o irmão da adolescente suspeitar do que estava acorrendo e relatar para sua avó, a Sra. VALDENITA, que num determinado dia chegou de surpresa na residência e não localizou a vítima, tendo o neto informado que F.C.C.D.S havia saído com o réu para o mato. Ao seguir o caminho percorrido pelos dois, a avó se deparou com adolescente chorosa, logo contando o que estava se passando, tendo o réu negado as acusações. [...]

[...] Com efeito, embora não tenha ficado comprovado nos autos a quantidade de vezes em que a vítima foi violentada pelo réu, as provas convergem para o lapso temporal de mais de um ano sofrendo abusos por parte do padrasto, que sempre ocorreram sob ameaça de violência contra a vítima e seus familiares. [...]

[...] Cabe ressaltar que a vítima possuía 13 anos quando ocorreu o primeiro abuso, tendo si prolongado ao longo do ano até ser descoberto pela avó da adolescente. Assim, o réu deve será punido pelo crime do art. 217-A, com as causas de aumento que se apresentaram ao presente caso. [...]

[...] Outrossim a vítima apresenta depoimento que encontra abrigo no laudo de exame de conjunção carnal e demais provas nos autos como por exemplo no Relatório de Atendimento Social e nos depoimentos de sua avó. [...]

Como se pode perceber, é nítido que o que se apurou na ação penal n° 0000626-69.2018.814.0051 foram os abusos consumados ocorridos após os 13 anos da vítima, que, embora aplicado ao caso a regra do crime continuado, não tem o condão de abarcar a tentativa ocorrida anos antes, isolada por lapso temporal significativo, inclusive, porque durante este período o réu deixou de residir com a genitora da vítima, voltando tempo depois quando cometeu os crimes de estupro consumados, afastando, portanto, a condição de tempo regrada pelo art. 71 do CP. Preliminar rejeitada¿.

Portanto, resta configurada a impossibilidade de reconhecimento do
bis in idem
, pois os crimes cometidos pelo apelante são distintos, praticados em lapso temporal distintos, valendo-se de
modus operandi
distintos. No presente processo (Processo n° 0015514- 14.2016.814.51), limitando-se a uma única conduta, a vítima sofreu atos libidinosos quando tinha 9(nove) anos, sendo que só foi revelado, após a mesma redigir uma redação contando os fatos a professora Solange Mota, da Escola Maria do Rosário Barbosa (fl. 19/19-v do IPL em apenso), o que foi comunicado ao Conselho Tutelar.

No segundo processo (Processo n° 0000626-69.2018.814.0051), quando a vítima já tinha 13 (treze) anos, o apelante consumou o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, os quais se prolongavam com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, sendo somente cessados após a descoberta dos atos pela avó da vítima, Sra. VALDENITA.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - ART. 33, CAPUT E §4° DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR - LITISPENDENCIA - BIS IN IDEM - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AFASTAMENTO - ABSOLVICAO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS- APREENSÃO DE DROGA, DINHEIRO E SACOS PLÁSTICOS - SOMA EM ESPÉCIE - ENTORPECENTE APREENDIDO E DISPENSADO PELO RÉU - OITIVA DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - ART. 202 DO CPP - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA - TESE DEFENSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - ART. 156 DO CPP - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - ART. 33, §3° DA LE111.343/06 - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA- PENA APLICADA - CRITÉRIO TRIFÁSICO ATENDIDO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL INICIAL - ACERTO - ART .33 DO CP - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

- Não há que se falar em litispendência ou "bis in idem" se o crime apurado no caso sob julgamento é distinto daquele outro, em apuração ou em julgamento em outra ação penal.

- Para a condenação do acusado, basta apenas a existência de um quadro suficiente de indícios harmônicos e convergentes a configurar a sua culpa. - Comprovando-se que o acusado incorreu em uma das condutas do art. 33, da Lei 11.343/2006, sobretudo em vista das provas produzidas nos autos, confirmadas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ofensa ao art. 155 do CPP e consequentemente em absolvição ou eventual desclassificação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0074.17.000842-4/001. Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020)¿.

Desta feita, não é possível, nos autos em tela, a aplicação do artigo 71 do Código Penal, posto que são condutas criminosas distintas, praticadas em lapsos temporais diferentes, através de modus operandi distintos, ou seja, não possuem relação de dependência, nem revelam uma sucessão circunstancial de atos.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-